Tribunal: TJDFT
Processo: 0706718-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0706718-63.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGINALDO DOS SANTOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo autor, Reginaldo dos Santos, contra a decisão interlocutória que, na origem, indeferiu a gratuidade de justiça por ele vindicada e determinou o recolhimento das custas processuais no prazo de quinze dias, sob pena de extinção do feito. O juiz de origem indeferiu a justiça gratuita por entender que “que a parte autora demonstrou que aufere rendimentos acima da média nacional, sem evidências de que possui despesas extraordinárias que justifiquem o comprometimento da subsistência em razão de eventual condenação ao pagamento de custas e despesas com honorários”. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese, que necessita do deferimento dos benefícios da justiça gratuita, pois os documentos juntados comprovam que ele possui “diversos empréstimos consignados, bem como dois empréstimos pessoais que foram responsáveis por reduzir seus proventos para R$1.700,00 (mil e setecentos reais) para que possa sustentar a si e sua esposa, que é considerada ‘do lar’”, não possuindo, assim, condições de arcar com o pagamento das custas processuais. Acrescenta que o risco de dano está presente no fato de a decisão agravada ter determinado o imediato recolhimento das custas processuais, sob pena de extinção. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, pretende o provimento do agravo, a fim de que lhe seja deferida a gratuidade de justiça. É relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, seja ela cautelar ou antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Numa análise perfunctória dos autos, vislumbro a presença de ambos os requisitos, senão vejamos. Como se sabe, a gratuidade de justiça é concedida àqueles que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC). O benefício, por essa razão, não pode ser deferido com base na mera alegação de hipossuficiência, mas, ao contrário, exige a demonstração de que o beneficiário não pode arcar com as despesas do processo sem o comprometimento do sustento próprio e da família. No caso em exame, o autor aufere renda mensal líquida de pouco mais de R$ 3.000,00, conforme contracheques anexados. Nesse sentido, vislumbro a probabilidade do direito do recorrente, no sentido de não possuir condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família, pois a sua renda não é alta, visto que aufere rendimentos líquidos mensais inferiores a 03 (três) salários-mínimos. Além disso, constam de seus extratos bancários juntados, empréstimos que comprometem, ainda, boa parte desse valor. Dentro desse contexto, enquanto não houver prova em sentido contrário, entendo que a documentação juntada nos autos de origem revela, a princípio, que foram demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal. Existe, também, na hipótese, o perigo da demora ao agravante diante da possibilidade de extinção do processo originário em razão do não recolhimento das custas. Nesse quadro, deve ser concedido o efeito suspensivo vindicado para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito do presente recurso. CONCLUSÃO Ante o exposto, DEFIRO a liminar para obstar o cumprimento da decisão agravada até o julgamento colegiado. Comunique-se ao Juiz de origem. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária no prazo regular. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 23 de fevereiro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator va